Tribunal: TJSP
Processo: 2185757-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos - Decisão singular que ordenou a realização de prova pericial, carreando à instituição financeira requerida a responsabilidade pelo seu custeio – Inconformismo – Não acolhimento - Demanda que envolve impugnação de assinatura em documento, de modo que aplica-se, para fins de ônus da prova, a regra

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos - Decisão singular que ordenou a realização de prova pericial, carreando à instituição financeira requerida a responsabilidade pelo seu custeio – Inconformismo – Não acolhimento - Demanda que envolve impugnação de assinatura em documento, de modo que aplica-se, para fins de ônus da prova, a regra especial prevista no art. 429, II, do CPC, e não a regra geral prevista no art. 95 do CPC – Tema 1061 do STJ – Impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá à instituição financeira que produziu o documento o custeio dos honorários periciais – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO